Tribunal: TCU
Processo: 021.878/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1218/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, 143, V, " a" , do RITCU, em considerar cumprida a recomendação estabelecida no item 9.1 do Acórdão 863/2021-TCU-Plenário , tendo em vista que o Ministério de Minas e Energia apresentou as devidas justificativas, e adotar a providência abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.878/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Ministério de Minas e Energia (MME). 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. apensar, definitivamente, os presentes autos ao TC Processo 028.623/2020-7 , com fundamento no artigo 36 da Resolução - TCU 259/2014.